Tribunal: TJDFT
Processo: 0710027-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0710027-97.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Grupo OK Construções e Incorporações LTDA em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na Execução de Título Extrajudicial no 0017343-78.2016.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora e a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos: “Deferida a penhora de créditos devidos à parte executada GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, decorrente de contratos de alugueis firmados com os locatários relacionados ao ID Num. 76568173, conforme decisão de Id 76680815. Em Id 78996622 o executado impugna a penhora. Argumenta que a penhora de locatícios (faturamento) viola ordem de preferência do dinheiro, de forma que alteração demandaria a comprovação de algum obstáculo jurídico (inexistência de outros meios de prosseguimento da execução). Afirma que a penhora determinada deveria ficar limitada a 5% dos aluguéis, sob pena de comprometimento da atividade. Indica que a primeira seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) afetou três recursos especiais sob o rito dos recursos repetitivos, que tratam da penhora sobre o faturamento de empresa (Recursos Especiais 1.666.542/SP, 1.835.864/SP e 1.835.865/SP). Já no Id 78996629 a executada peticiona nos autos alegando que que os Embargos à Execução foram desprovidos porquanto a executada não dispunha, à época, dos comprovantes e demonstrativos de que o acordo entabulado entre as partes foi integralmente cumprido, a presente execução de n° 2016.01.1.064575-2 (Pje 0017343-78.2016.8.07.0001) deve ser extinta, vez que na atual conjuntura a devedora dispõe de TODOS os documentos hábeis a comprovar, judicialmente, o adimplemento do firmado. Manifestação do exequente em Id 82082137. É o relatório. Decido. Da impugnação à penhora (i) Violação da ordem legal Não há dúvida que a penhora em dinheiro ostenta prioridade legal (art. 835, I, do CPC) em relação à penhora deferida, pois promove a satisfação imediata do credor. Entretanto, a invocação da prioridade é estabelecida em benefício do credor, que, a princípio, poderá se opor a penhora de bens não preferenciais, que não ostentam liquidez, não resultam na satisfação imediata, entre outros obstáculos. A alegação da prioridade do dinheiro pela parte executada não guarda sequer coerência lógica, pois bastaria a esta depositar o valor em juízo, suprimindo a necessidade de medidas alternativas. (ii) Limitação da penhora a 5% do valor dos aluguéis Como é cediço, a limitação está atrelada ao faturamento total da pessoa jurídica, de modo que esta possua recursos suficientes para continuar sua atividade empresarial. Na espécie, não há qualquer indicativo de qual o percentual representativo dos aluguéis penhorados em relação ao faturamento, muito menos há comprovação de que a atividade empresarial ficaria comprometida. Assim, trata-se de mera alegação genérica, incapaz de obstar a penhora deferida. (iii) Julgamento de recurso repetitivo pendente Cumpre esclarecer que o Colendo STJ, no bojo do Tema n. 769, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes e que tratem da matéria referente à penhora de faturamento no âmbito de execuções fiscais (Lei n. 6.830/80). O tema não se aplica, portanto, à execução de título extrajudicial, cuja matéria é regulamentada integralmente pelo CPC. Da petição de Id 78996629 Recebo a petição como exceção de pré-executividade, pois a parte executada invoca a apreciação de questão de ordem pública. Com efeito, embora o pagamento, de fato, seja matéria de ordem pública, é certo que tais matérias não tem o condão de suprimir os efeitos da coisa julgada. Na espécie, a executada manejou o mesmo argumento no âmbito dos embargos à execução, julgados improcedentes, não sendo possível renovar a discussão, ainda que a pretexto da juntada de documentos que, a rigor, já estavam disponíveis anteriormente. A segurança jurídica é incompatível com a renovação de uma mesma questão já definitivamente superada, tal como expressa o CPC no art. 535, inciso VI, ao tratar do cumprimento de sentença, pois veda defesa fundada em pagamento que teria ocorrido anteriormente ao trânsito em julgado. DELIBERAÇÕES FINAIS Ante o exposto: 1- REJEITO A IMPUGNAÇÃO À PENHORA; 2- REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE; 3- Cumpra-se a decisão de Id 76680815, expedindo-se o mandado de intimação nela determinado.” Em síntese, a Agravante insurge-se contra a penhora de alugueres, sob o argumento de que, no caso, o ato se equipara à penhora de faturamento, em razão do bloqueio de todos os seus bens na Ação Civil Pública n. 2000.61.00.0125545, que teria afetado todo o seu patrimônio. Defende a possibilidade de limitação do percentual, segundo o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) e em observância à ordem de gradação das penhoras (art. 835 do CPC). Alega que há entendimento jurisprudencial de que os valores percebidos a título de aluguéis não se equivalem a dinheiro, mas sim a renda, que se posiciona em último lugar na ordem preferencial de penhora. Requer que, em caso da manutenção da penhora dos alugueres, seja limitada a 5% (cinco por cento), com o fim de possibilitar a continuidade das suas atividades. Argumenta que deve ser determinada a suspensão do processo, em razão do Tema 769, afeto aos recursos repetitivos 1.666.542/SP, 1.835.864/SP e 1.835.865/SP e da similitude fática entre a matéria tratada nos presentes autos e aquela a ser julgada pelo Superior Tribunal de Justiça. Destaca que o c. STJ determinou a suspensão de todos os processos nos quais se discute a penhora de faturamento de empresa, sem especificar que a ordem se limita às execuções fiscais. Afirma que os documentos juntados aos autos comprovam o adimplemento integral do débito, o que evidencia a ausência de exigibilidade do Termo de Acordo e Confissão de Dívida. Destaca que não há coisa julgada ou violação à segurança jurídica, pois, quando do julgamento do Embargos à Execução, o MM. Juiz a quo consignou a possibilidade de se rediscutir a matéria sub examine caso necessário. Aduz que, satisfeita a obrigação, a execução deve ser extinta, nos termos do art. 924, II, do CPC. Relata que o valor em execução, atualizado até 30.11.2015, perfazia R$ 8.377.854,49 (oito milhões, trezentos e setenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e nove centavos) e que o total dos pagamentos efetuados por meio do repasse dos locatícios devidos pela locatária Saint Moritz, atualizados até 30.11.2015, perfazia R$ 9.013.160,52 (nove milhões, treze mil, cento e sessenta reais e cinquenta e dois centavos), o que evidencia a quitação do débito, e ainda sobeja a importância de R$ 635.306,03 (seiscentos e trinta e cinco mil, trezentos e seis reais e três centavos). Acrescenta que os valores depositados pelas locatárias, corrigidos até outubro de 2020, totaliza R$ 16.489.507,12 (dezesseis milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, quinhentos e sete reais e doze centavos), enquanto que o débito cobrado atualizado seria de apenas R$ 11.902.694,46 (onze milhões, novecentos e dois mil, seiscentos e noventa e quatro reais e quarenta e seis centavos), que evidencia a sobra de R$ 4.586.812,67 (quatro milhões, quinhentos e oitenta e seis mil, oitocentos e doze reais e sessenta e sete centavos). Pede a condenação da Agravada à repetição de indébito, nos termos do art. 940 do Código Civil, e que o recurso seja recebido no efeito suspensivo. No mérito, pede que seja acolhida a impugnação à penhora para equipará-la à penhora de faturamento e determinar a suspensão do processo, em razão do Tema 769 dos recursos repetitivos. Subsidiariamente, requer que a penhora fique limitada a percentual razoável. Requer, ainda, que seja acolhida a exceção de pré-executividade a fim de se reconhecer o pagamento integral do débito, bem como a existência de valores pagos a mais e, por consequência, a condenação da Agravada à repetição de débito. O recolhimento do preparo está comprovado – Id. 24669622. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão do efeito suspensivo, no entanto, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso dos autos, em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, especialmente a probabilidade do direito alegado. Incialmente, a Agravante defende que o processo deve ser suspenso em razão da afetação do Tema 769, atinente aos recursos repetitivos 1.666.542/SP, 1.835.864/SP e 1.835.865/SP e consequente similitude fática entre a matéria tratada nos presentes autos e aquela a ser julgada pelo Superior Tribunal de Justiça. Destaca que o c. STJ determinou a suspensão de todos os processos nos quais se discute a penhora de faturamento de empresa, sem especificar que a suspensão se limita às execuções fiscais. Em exame dos fundamentos que norteiam a pretensão da Agravante, observo que no REsp 1.666.542/SP o eminente Ministro Herman Benjamin relata que a matéria ali discutida se refere à Lei no 6.830/1980, aplicável às execuções fiscais. Confira-se trecho do julgado: “A recorrente alega violação do art. 11 da Lei 6.830/1980. Sustenta a tese de que a penhora de faturamento, "à medida que deve ser abatida da dívida os valores a serem auferidos, em consonância com a regra inscrita nos artigos 675 do Código de Processo Civil (especificamente, a penhora sobre a renda do executado), coincide com a ordem estabelecida no art. 11 da lei 6.830/80 – o qual estabelece como bem a ser prioritariamente penhorado o dinheiro" (fl. 93, e-STJ). ... Com efeito, o órgão colegiado da Corte regional indeferiu a penhora do faturamento porque "a exequente não demonstrou o esgotamento das diligências para a localização de bens penhoráveis, pressuposto para o deferimento da medida pleiteada" (fl. 84, e-STJ), o que foi impugnado expressamente pelo ente público, que aduz que a penhora do faturamento se identifica com a penhora de dinheiro (art. 11, I, da Lei 6.830/1980), motivo pelo qual é o bem sobre o qual deve preferencialmente recair a medida constritiva, independentemente da comprovação do esgotamento das diligências para localização de outros bens. ... Para os fins do art. 1.036, § 5o, do CPC, seleciono como representativos de controvérsia os recursos acima e proponho o respectivo julgamento na Primeira Seção do STJ, mediante adoção das seguintes providências: a) Delimitação da Tese: "Definição a respeito: i) da necessidade de esgotamento das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento; ii) da equiparação da penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei 6.830/1980; e iii) da caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade"; grifo nosso b) suspensão do processamento dos feitos pendentes que versem sobre a questão delimitada e em trâmite no território nacional;” Desse modo, ao presente caso não se aplica o que foi decidido no REsp 1.666.542/SP, pois a execução que originou o presente recurso não tem natureza fiscal, não havendo, portanto, incorreção na r. decisão agravada no particular aspecto. Além disso, em breve análise dos autos, verifica-se que há penhora de alugueres, e não de faturamento da empresa. A Agravante relata que a penhora dos locatícios se equipara à penhora de faturamento, pois, em razão do bloqueio dos seus bens na mencionada Ação Civil Pública, os alugueres se tornaram sua única fonte de renda. Todavia, não há prova nos autos de que os rendimentos da Agravante provêm exclusivamente dos alugueres penhorados, de maneira que não há como equipará-los ao faturamento da empresa. Cumpre destacar que o bloqueio dos bens da Agravante não constitui prova suficiente de que os aluguéis constituem renda da empresa. Logo, não há probabilidade de a penhora ter violado a ordem de preferência estabelecida no art. 835 do Código de Processo Civil, pois a constrição de alugueres configura penhora de dinheiro. Ainda que fosse demonstrado que os alugueres representam a única renda da empresa, não há óbice à penhora de faturamento, regulado pelo artigo 866 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: “Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. § 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. § 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. § 3o Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel.” Infere-se do dispositivo transcrito que é perfeitamente possível que a penhora recaia sobre o faturamento da empresa na falta de outros bens que possam satisfazer a dívida. Na hipótese, verifica-se dos autos de origem que não foi localizado qualquer bem passível de penhora, e as pesquisas realizadas junto aos diversos sistemas disponibilizados ao Judiciário foram infrutíferas (Id. 58031940 e Id. 66773391[1]). A Agravante, por sua vez, não indicou meio menos oneroso para quitar a dívida. Malgrado tenha indicado à penhora o imóvel descrito no Id. 29157927 dos autos de origem, aquele foi recusado pelo Exequente, porque não pertencia à empresa devedora (Id. 29157932[2]). Desse modo, ainda que comprovado que os alugueres constituem faturamento da empresa, não haveria violação à ordem de preferência estabelecida no art. 835 do Código de Processo Civil. Igualmente, não verifico afronta ao princípio da menor onerosidade, pois sequer ficou evidenciado que os alugueres penhorados representam faturamento da empresa. Além disso, a Agravante não demonstrou excessiva onerosidade da penhora. Para tal finalidade, deveria mostrar que esses valores bloqueados e penhorados constituem, de fato, parte considerável do faturamento da empresa, o que não ocorreu. Por estas razões, não assiste razão à Agravante quanto ao pedido de limitação da penhora. No que tange à alegação de que houve o pagamento integral da dívida, em análise superficial dos autos, verifico que tal questão já foi apreciada nos Embargos à Execução opostos pela Agravante sob o n. 2016.01.1.107018-2, cuja decisão transitou em julgado. Naquela ocasião, os pedidos deduzidos nos Embargos foram julgados improcedentes, por não ter a devedora comprovado a quitação do débito, “pois deixou de juntar aos autos os documentos e cálculos descritivos necessários à elucidação da quitação”. A ora Agravante, por sua vez, opôs exceção de pré-executividade com o fim exclusivo de rediscutir a quitação do débito e apresentar a documentação que suspostamente comprovaria a quitação da dívida. Todavia, ainda que se trate de matéria de ordem pública, não pode ser rediscutida em exceção de pré-executividade questão já decidida em embargos à execução, por força da preclusão consumativa, sob pena de ofensa à coisa julgada material e ao princípio da segurança jurídica. Nesse sentido orienta a jurisprudência deste egrégio Tribunal: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. 1. Inviável o manejo de exceção de pré-executividade quando os temas já foram objeto de apreciação no bojo de embargos à execução, operando-se, portanto, a preclusão. 2. Matéria decidida no bojo de embargos à execução e acobertada pela coisa julgada não é passível de conhecimento em sede de exceção de pré-executividade. 3. Recurso desprovido.” (Acórdão 1159204, 07156903220188070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 2/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cumpre destacar que a Agravante busca comprovar a quitação do débito por meio de documentos que já existiam à época do julgamento dos Embargos à Execução. Sendo assim, não se verifica verossimilhança nas alegações do Agravante. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. [1] Autos de origem. [2] Autos de origem. Brasília, 14 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora